Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-22.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O simples fato de o apelante negar a autoria e materialidade dos delitos, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua inocência.

3. Recurso do réu conhecido e desprovido.